Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESP. 1.578.553/SP (TEMA 958). COBRANÇA REGULAR. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESP 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SEGURO PRESTAMISTA (TEMA) 972. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento.

2. O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes (índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal), faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros.

4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

5. A validade da cláusula que prevê a tarifa de registro de contrato fica adstrita à efetiva prestação do serviço e à possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp 1.578.553) Tema 958. A existência de documentação nos autos, in casu, a consulta da situação do veículo dado em garantia, a qual atesta a “alienação fiduciária” é prova hábil a confirmar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato em órgão competente, qual seja, o Detran-DF, tornando legal a cobrança da tarifa de registro de contrato.

6. O C. STJ, nos julgamentos dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, entendeu pela validade da tarifa de cadastro, a qual não se confunde com a tarifa de abertura de crédito, desde que expressamente prevista e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 6.1. No caso dos autos, verifica-se expressa previsão contratual e ausência de demonstração pelo consumidor de relacionamento anterior ao contrato com a financeira, condições que autorizam a cobrança da tarifa de cadastro.

7. Não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes.

8. Apelação conhecida, mas desprovida.